Tribunal: TJDFT
Processo: 0732432-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE COMPROMISSO. OITIVA NA QUALIDADE DE INFORMANTES. CONTRADITA REALIZADA NOS TERMOS DA LEI. PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR. DEPOIMENTOS NÃO CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A união estável, prevista no art. 226, § 3o, regulamentada pela Lei no 9.278/96, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2. “É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição” (CPC, art. 457, § 1o).
3. Demonstrada a relação de amizade entre a autora e as testemunhas, é legítima a colheita dos respectivos depoimentos independentemente de compromisso para que sejam ouvidas como informantes (CPC, art. 447).
4. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado.
5. Os depoimentos prestados pelas testemunhas que foram reconhecidas como suspeitas, ainda que na condição de informantes, são insuficientes para comprovar a união estável, porque estão desacompanhados de outros elementos de prova.
6. A oitiva não modifica a convicção do julgador em virtude do conjunto probatório produzido e, por isso, não há falar em cerceamento de defesa nem em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Precedente.
7. Recurso conhecido e não provido.